Tribunal: TJDFT
Processo: 0734765-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734765-52.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETHICIA NAYARA DE MORAIS PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETHICIA NAYARA DE MORAIS PAULA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado se Segurança no 0707803-35.2021.8.07.0018, impetrado em face de ato administrativo atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 105762052 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pela ora agravante, objetivando a sua reintegração no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva referente ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da questão 108 por se tratar de tema alheio ao edital. Pondera que, com a alteração pretendida, atingirá a nota de corte e estará habilitada para prosseguir nas demais etapas do certame. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurada a continuidade no concurso público, com a consequente correção de sua prova discursiva. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30462619, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 32291995). A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 32346253, oficiou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que que houve prolação de sentença no processo originário. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a impetrante pretende a reforma da decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à continuidade no concurso público para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 26/11/2021 (ID 109589322), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança, sob o fundamento de que a questão impugnada pela impetrante não trata de tema alheio ao edital, pois havia a previsão da disciplina de Estatística, que abrange a análise de variáveis e probabilidades. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o exame do recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.